Tribunal: TJES
Processo: 5005015-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005015-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
FABIOLA GRECCO MENEGAZ PEDRONI

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não se desconhece que o c. STJ, ao julgar em 09/03/2022 o RESP 1863973/SP -
Tema 1085
, sob o rito de recursos repetitivos, fixou tese de não limitação de 30%(trinta por cento) de desconto em conta-corrente para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados.

2.
IN CASU
, mesmo provada a existência do vínculo jurídico bem como a existência do débito em conta-corrente, não se amolda à hipótese do Tema 1.085, mas a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, da garantia ao mínimo existencial da consumidora em situação de superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021.

3. A segurança jurídica de relações contratuais preestabelecidas e o princípio da autonomia privada, como dito, são relevantes, mas não são absolutos, devendo prevalecer nessas situações, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana, devidamente reconhecido no Art. 1º, III, da Constituição Federal. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5005015-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO:
FABÍOLA GRECCO MENEGAZ PEDRONI
Advogado do(a) AGRAVANTE:
WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
Advogados do(a) AGRAVADO:
MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONÇALVES

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em face da decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital,
que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida, com base na Lei do Superendividamento, proposta por
FABÍOLA GRECCO MENEGAZ PEDRONI,

deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para que o requerido limite a exigibilidade dos débitos e descontos de valores em até 35%(trinta e cinco por cento) da remuneração da agravada(abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual entre todas os demandados, até elaboração do plano de pagamento ao final do processo, sendo fixada a pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento de decisão judicial.

De acordo com o Agravante a decisão deve ser reformada, sustentando que a Lei do Superendividamento não faz qualquer menção à limitação de descontos das dívidas cujos valores são descontados em conta corrente da parte devedora.

Assevera que a operação de crédito firmada com o Banco Bradesco S/A. foi contratada um mês antes da ação de repactuação de dívida, o que comprova a clara intenção da agravada de receber elevada quantia do empréstimo e não arcar com os respectivos pagamentos perante a instituição.

Aduz, ainda, que não foram demonstrados, no caso, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que resultem na mudança da realidade e na capacidade financeira do devedor, sendo que as demais operações firmadas com os outros bancos também foram assumidas há pouco tempo, ou seja, a capacidade financeira da agravada é a mesma há vários meses.

Por fim, afirma que a agravada não esclareceu a que se destinam os valores obtidos, bem como, contratou as operações por livre arbítrio, circunstâncias que deixam dúvidas acerca do mínimo existencial e da real capacidade da agravada (id. 4965015).

DOS FATOS:

Na peça vestibular desta demanda, vislumbra-se que a Agravada ajuizou a demanda de origem, alegando que é professora da educação básica, auferindo renda líquida no valor de R$5.134,98 (cinco mil cento e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) por mês, sendo que, com os contratos de empréstimos, tem todo o seu salário comprometido.

Sustenta que possui um empréstimo com a empresa Alfa, o qual é descontado direto em seu contracheque, o que reduz a sua remuneração líquida real para R$ 2.582,18 (dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), valor esse que ainda é reduzido por outros dois empréstimos bancários em conta corrente, um do Banco Banestes e outro do Banco Bradesco, ora agravante, de modo que,
“ao final do mês, a autora está no negativo em R$ 317,86” (fl.5 do id.4965188)
.

Requereu, assim, a tutela provisória de urgência na origem a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora.

A douta magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

[...] Desse modo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se verifica no fato de que o consumidor superendividado, de boa-fé, que demonstra ter o seu mínimo existencial comprometido, como é o caso, não pode aguardar pela audiência global de conciliação ou outros trâmites processuais para ter o seu direito tutelado. Lado outro, a suspensão da exigibilidade das cobranças deve se dar sob o critério da proporcionalidade, tendo como medida o absolutamente necessário para a garantia do mínimo existencial do autor. Desse modo, entendo cabível em parte o pedido da autora, para que a exigência do pagamento dos empréstimos observe os limites da Lei n. 10.820/03, ou seja, de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. [...].

DAS RAZÕES RECURSAIS:

Após uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa de cognição, há que se destacar o que prevê o Art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Em análise da hodierna legislação, observa-se que, de fato, o deferimento da tutela antecipada, em caso de alegação de superendividamento, fará sentido após a audiência de conciliação.

Assim, a princípio, não seria razoável a suspensão dos débitos antes de oportunizar a manifestação do Agravante, momento em que as partes poderiam discutir os débitos e formular um plano de quitação adequado a todas.

Como já externado em outras oportunidades, a ingerência do Poder Judiciário nos contratos deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de abalo no princípio da segurança jurídica nas relações contratuais preestabelecidas (
pacta sunt servanda
).

Outrossim, como bem pontuou o banco agravante, não desconheço que o c. STJ, ao julgar em 09/03/2022 o RESP 1863973/SP -
Tema 1085
, sob o rito de recursos repetitivos, fixou tese de não limitação de 30%(trinta por cento) de desconto em conta-corrente para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados.

Todavia, o caso em questão, mesmo provada a existência do vínculo jurídico, bem como a existência do débito em conta-corrente, não se amolda à hipótese do Tema 1.085, mas a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência,
da garantia ao mínimo existencial da consumidora em situação de superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021
.

Trata-se, na verdade, de uma densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006).

A segurança jurídica de relações contratuais preestabelecidas e o princípio da autonomia privada, como dito, são relevantes, mas não são absolutos, devendo prevalecer nessas situações, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana, devidamente reconhecido no Art. 1º, III, da Constituição Federal.

Conforme relatado acima, a agravada, diante de empréstimo consignado em seu contracheque e outros dois empréstimos bancários em conta corrente,
“
ao final do mês, a autora está no negativo em R$ 317,86” (fl.5 do id.4965188)
.

Nesse contexto, ainda que o plano de pagamento seja apreciado por ocasião da audiência a ser designada, inclusive com a viabilidade de repactuação, denoto que a autora não tem mais qualquer margem para disposição de sua remuneração mensal, sobretudo, para arcar com as despesas básicas de manutenção da vida digna, sua, e de sua família.

Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça acatou distinção

nos casos de mutuário que recebe Benefício de Prestação Continuada, com fundamento na proteção do mínimo existencial, senão vejamos:

[...] DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE NA QUAL RECEBIDO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO - BPC. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. ACOLHIMENTO. VERBA DESTINADA ESSENCIALMENTE À SOBREVIVÊNCIA DO IDOSO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESP 1.555.722/SP. DISTINGUISHING.
(...) 5. Necessário distinguishing do caso concreto para acolher o pedido de limitação dos descontos na conta bancária onde recebido o BPC, de modo a não privar o idoso de grande parcela do benefício que, já de início, era integralmente destinado à satisfação do mínimo existencial. Ponderação entre o princípio da autonomia da vontade privada e o princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Consoante o disposto no art. 3º da Resolução BACEN nº 3.695, de 26/03/2009 (atual art. 6º da Resolução BACEN nº 4.771, de 23/12/2019), a autorização de desconto de prestações em conta corrente é revogável. Assim, não há razoabilidade em se negar o pedido do correntista para a limitação dos descontos ao percentual de 30% do valor recebido a título de BPC; afinal, o que é válido para o mais, deve necessariamente sê-lo para o menos (a maiori, ad minus). 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.834.231/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

CONCLUSÃO:

Sem mais, pelo dito, nesta fase, não verifico razões para alterar o raciocínio supra, razão pela qual CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)